Tribunal: TJPA
Processo: 0817206-90.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817206-90.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, INTERDITO E AUSENTES DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0817206-90.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interdito e Ausentes da Comarca de Santarém-PA.

INTERESSADO:
MARIA ELDIANY COUTINHO DA SILVA.

Autos em referência:

0805118-45.2024.8.14.0024
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito negativo de competência, instaurado entre a
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
e o
Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes
da mesma Comarca, para definição da competência para processar e julgar Medidas protetivas de Urgência tendo como vítima menor de idade, praticado pela genitora, no contexto doméstico e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Definir se a competência para o processamento e julgamento da representação de Medidas Protetivas de Urgência para Criança e Adolescentes deve permanecer com a
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
ou se deve ser atribuída ao
Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes
, ante a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei nº 13.431/2017 normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevendo, em seu art. 23, caput e parágrafo único, que o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra crianças e adolescentes devem ser conduzidos por varas especializadas, onde existentes, ou, na ausência dessas, pelos juizados de violência doméstica e familiar.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ, firmou entendimento de que, na inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente do gênero da vítima, da motivação do crime ou das circunstâncias do fato.

5.

Inexistindo, na Comarca de Santarém-PA, vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e considerando que o crime em análise ocorreu no contexto familiar e doméstico, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Conflito conhecido e dirimido, para declarar a competência do Juízo suscitado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processar e julgar crimes praticados contra esses sujeitos no âmbito doméstico e familiar é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente do gênero da vítima."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 13.431/2017, art. 23; ECA, art. 18-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2052222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/04/2023; STJ, EAResp n. 2.099.532/RJ, j. 30/11/2022; TJ-MG, CJ: 03140640220238130000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 12/07/2023; TJ-AL, Conflito de Jurisdição: 0500409-19.2022.8.02.0000, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitante da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da mesma Comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito.

A controvérsia teve origem em Medidas Protetivas de Urgência para crianças e adolescentes, requeridas em desfavor de Maria Eldiany Coutinho da Silva, em benefício de sua filha menor de idade, R.D.C.S., nos autos do processo nº 0805118-45.2024.8.14.0024.

O Juízo suscitado, da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes, entendeu não estarem presentes, no caso concreto, as hipóteses de competência previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 22639917, págs. 41-44), declarando-se, por conseguinte, incompetente.

Recebidos os autos, o Juízo suscitante, da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça Criminal e se declarou incompetente para processar e julgar a demanda (ID 22639917, págs. 55-58), determinando a remessa dos autos a esta Corte para a resolução do conflito de competência.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta exarou parecer no sentido de reconhecer a competência do juízo suscitante, a
Vara do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

É o relatório.

VOTO

Restando plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal prescreve que "haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso".

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em determinar qual juízo será competente para processar e julgar as eventuais Medidas Protetivas de Urgência, requeridas em favor de criança e adolescente, supostamente vítimas de crime praticado por sua genitora, Maria Eldiany Coutinho da Silva.

Em relação à Medida Protetiva em questão, assiste razão ao Juízo suscitado, da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém-PA. Embora, em princípio, o processo de Medidas Protetivas de Urgência em favor de criança atraísse a competência dessa Vara, no caso concreto, a instrução e o julgamento do feito devem ser conduzidos, necessariamente, pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, conforme explico a seguir.

Tratando-se de investigação de crime cometido contra criança e adolescente, aplica-se a Lei nº 13.431/2017, que organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, conforme os artigos 1º e 4º da referida Lei,
in verbis
:

Art. 1º Esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal , da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. (...).

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência:

I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico;

II - violência psicológica:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;

b) (...);

c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha;

III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda:

a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico;

c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação;

IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização.

V - violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional.

A referida legislação conferiu ainda ao Poder Judiciário a prerrogativa de criar Juizados ou Varas Especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente, sem distinção de gênero, conforme preceitua o art. 23, caput e parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017,
in verbis
:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Dessa forma, apenas nas Comarcas onde não houver juízo especializado na matéria, será atribuído à Vara especializada em crimes de violência doméstica a competência para o julgamento. Nos autos, verifica-se que não existe Vara com competência específica para as causas que envolvem crianças e adolescentes na Comarca de Santarém-PA.

Portanto, em razão da fragilidade da menor e da natureza do contexto doméstico, conforme o art. 23 da Lei nº 13.431/2017, é indiscutível que o Juízo competente para processar e julgar o feito é o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplificado pelo seguinte julgado:

STJ - REsp: 2052222 RJ 2022/0220358-2, Relator: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2023.

Além disso, decisões das Cortes Estaduais também reforçam o mesmo posicionamento, como se observa nos seguintes julgados:

TJ-MG - CJ: 03140640220238130000, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 12/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/07/2023;

TJ-AL - Conflito de Jurisdição: 0500409-19.2022.8.02.0000 União dos Palmares, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dirimo o conflito, para fixar a competência do Juízo Suscitante da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025